Tribunal: TJBA
Processo: 8004711-39.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004711-39.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A. F. A. M. e outros

Advogado(s)
:
ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS, MAINA ARAUJO TAVARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 500 E 1.161 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve obrigação de fornecimento de medicamento à base de Canabidiol a menor impúbere, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 500 da Repercussão Geral do STF e à suposta incompetência da Justiça Estadual em razão da ausência de registro sanitário do fármaco na ANVISA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Estado com fundamento no Tema 500 do STF; e (ii) estabelecer se a autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500 e atrai a aplicação do Tema 1.161 do STF, mantendo a responsabilidade solidária dos entes federados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria ou à inovação recursal.
O Estado da Bahia, nas razões de apelação, limitou-se a impugnar o prazo de renovação da documentação médica e a possibilidade de substituição do medicamento importado por similar nacional, sem suscitar incompetência absoluta da Justiça Estadual ou aplicação do Tema 500 do STF.
A alegação apresentada apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa.
O acórdão embargado apreciou integralmente as questões devolvidas pela apelação, inexistindo dever de manifestação sobre matéria não submetida anteriormente ao crivo do Tribunal.
A autorização excepcional de importação do produto “Golden CBD Nano / Golden CBD Plus”, concedida pela ANVISA, constitui elemento distintivo apto a afastar a incidência do Tema 500 do STF.
O Tema 1.161 do STF reconhece que a autorização excepcional de importação supre a ausência de registro convencional do medicamento para fins de fornecimento pelo Poder Público.
Nas hipóteses de autorização excepcional pela ANVISA, permanece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, não havendo incompetência da Justiça Estadual nem ilegitimidade passiva do ente estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão de matéria não devolvida anteriormente ao Tribunal.
A suscitação tardia de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva em embargos de declaração configura preclusão consumativa.
A autorização excepcional de importação de medicamento concedida pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500 do STF e atrai a aplicação do Tema 1.161.
O fornecimento de medicamento importado autorizado excepcionalmente pela ANVISA mantém a responsabilidade solidária dos entes federados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718/MG, Tema 500 da Repercussão Geral; STF, RE 1.165.959/SP, Tema 1.161 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no ARE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8004711-39.2024.8.05.0103, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargado,
A. F. A. M.,
representado por
JAMILLE SANTOS MACHADO ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA